Tribunal: TJES
Processo: 5001448-81.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OXEEE OUTLET CONFECCOES LTDA
RECORRIDO: ALANA DANIELY SANTANA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando a entrega de produtos adquiridos via comércio eletrônico e o pagamento de indenização por danos morais. Alegação de ilegitimidade passiva pela parte demandada, LONDON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré é parte legítima para responder pela demanda, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente a divergência de CNPJ entre a demandada e a beneficiária do pagamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatou-se, pelos documentos juntados, que o pagamento foi direcionado à empresa PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, com CNPJ diverso da parte ré.

4.A parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem o vínculo entre a demandada e a transação questionada, limitando-se a repetir os argumentos da inicial.

5.Restou evidenciada a ilegitimidade passiva da ré, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração de vínculo jurídico entre a parte demandada e a relação de consumo narrada autoriza o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução de mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001448-81.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LONDON COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

RECORRIDA: ALANA DANIELY SANTANA DOS SANTOS, ROCIO YANEL PELLIZARI

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando a entrega de produtos adquiridos via comércio eletrônico e o pagamento de indenização por danos morais. Alegação de ilegitimidade passiva pela parte demandada, LONDON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré é parte legítima para responder pela demanda, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente a divergência de CNPJ entre a demandada e a beneficiária do pagamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatou-se, pelos documentos juntados, que o pagamento foi direcionado à empresa PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, com CNPJ diverso da parte ré.

4.A parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem o vínculo entre a demandada e a transação questionada, limitando-se a repetir os argumentos da inicial.

5.Restou evidenciada a ilegitimidade passiva da ré, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração de vínculo jurídico entre a parte demandada e a relação de consumo narrada autoriza o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução de mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Alana Daniely Santana dos Santos
e
Rocio Yanel Pellizzari
em face de
London Comércio de Confecções EIRELI
, na qual os autores alegam ter adquirido, por meio do site

https://londonoutlet.com.br
, dois pares de tênis no valor total de R$ 329,88, pagos em duas parcelas no cartão de crédito de titularidade do segundo autor.

Afirmam que, embora a entrega estivesse prevista para até 13/08/2020, os produtos teriam chegado antes de 12/08/2020, quando ainda não se encontravam no Estado do Rio de Janeiro. Após contato com o preposto da empresa, forneceram novo endereço para entrega, que não teria sido respeitado, resultando na devolução dos produtos ao fornecedor. Requerem a entrega dos produtos ou, em caso de impossibilidade, a restituição dos valores pagos, além da compensação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11527003), cujo dispositivo foi o seguinte:

Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para

(1) CONDENAR a parte Ré, LONDON COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, também denominada LONDON OUTLET, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte Autora, a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença, consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;

(2) CONDENAR a parte Ré, LONDON COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, também denominada LONDON OUTLET, a entregar aos Autores, o produto, (dois pares de tênis, adquiridos através do número do pedido #951), no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro da compra.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11527014), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não manter qualquer relação jurídica com as autoras. Sustentou que os documentos apresentados não permitem identificá-la como a empresa vendedora e requereu a reforma da sentença, inclusive com condenação dos autores por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 11527019.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos documentos apresentados aos IDs 11825418 e 11825419.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia gira em torno da
legitimidade passiva
da empresa demandada, LONDON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.951.410/0001-77, com sede em Feira de Santana/BA.

Contudo, conforme documentação apresentada pelos próprios autores/recorridos (ID 11526372), a empresa beneficiária do pagamento possui CNPJ nº 20.110.153/0001-07, que, conforme consulta à Receita Federal, corresponde à empresa PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, distinta da demandada.

Além disso, embora a parte ré tenha suscitado expressamente a ilegitimidade passiva em contestação, afirmando nunca ter utilizado a logomarca constante nas conversas anexadas, a parte autora limitou-se, em réplica, a repetir os termos da inicial, sem apresentar elementos probatórios adicionais — como, por exemplo, a identificação do número de telefone ou a íntegra das conversas que comprovasse o vínculo com a empresa ré.

Dessa forma, não restou comprovado nos autos que a empresa demandada tenha participado da relação de consumo, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação.

Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória de débito prescrito. Pleito ajuizado contra empresa ASP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Sentença que declarou a ausência de interesse processual, e indeferiu a inicial. Citação de empresa para oferecer contrarrazões, que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento.Empresa que realiza a cobrança do débito em referência nos autos é diversa daquela inserida na presente lide, mas com nome semelhante: ASP CONSULTORIA E COBRANÇA.
Empresas diversas, com CNPJs diferentes, e sócios distintos. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Extinção do feito mantida, porém, por fundamento diverso. Apelo desprovido, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré em contrarrazões de apelação.
(Apelação nº 1064871-50.2022.8.26.0002, des. rel. Ramon Mateo Júnior , 15a Câmara de Direito Privado, j. em 06 de junho de 2023). (destaquei).

Apelação. Ação declaratória de débito prescrito. Pleito ajuizado contra empresa ASP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Sentença que declarou a ausência de interesse processual, e indeferiu a inicial . Citação de empresa para oferecer contrarrazões, que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento.
Empresa que realiza a cobrança do débito em referência nos autos é diversa daquela inserida na presente lide, mas com nome semelhante: ASP CONSULTORIA E COBRANÇA. Empresas diversas, com CNPJs diferentes, e sócios distintos . Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Extinção do feito mantida, porém, por fundamento diverso. Apelo desprovido, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré em contrarrazões de apelaçã
o.(TJ-SP - AC: 10648715020228260002 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 06/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023) (destaquei).

Assim, faz necessário reconhecer a ilegitimidade da parte ré LONDON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ nº 33.951.410/0001-77 para figurar no polo passivo desta ação, e consequentemente, a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Anoto que a extinção da lide sem a resolução do mérito, seguindo os preceitos do artigo supramencionado, não obsta a autora de ingressar com nova demanda, desde que corrigido o vício apontado, à luz do artigo 486, § 1º, do Código de Processo Civil.

Indefiro
o pedido de condenação da parte recorrida por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, considerando o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)